Tribunal: TJSP
Processo: 1006857-41.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência determinando o cancelamento da penhora sobre os imóveis. Irresignação do embargado. Não acolhimento. Os bens penhorados pertenciam exclusivamente ao patrimônio da ex-esposa do executado e recebidos através da homologação judicial da partilha do divórcio. A embargante não foi beneficiada com os débitos constituídos pelo executado, eis que na

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência determinando o cancelamento da penhora sobre os imóveis. Irresignação do embargado. Não acolhimento. Os bens penhorados pertenciam exclusivamente ao patrimônio da ex-esposa do executado e recebidos através da homologação judicial da partilha do divórcio. A embargante não foi beneficiada com os débitos constituídos pelo executado, eis que na época eles já estavam separados de fato há muitos anos, inclusive, o executado já havia constituído nova família. Aplicação do disposto no artigo 1.671 CC. Ausência de comprovação da má-fé. Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.